Tribunal: TJES
Processo: 0004143-74.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004143-74.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO BELO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP),às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 948 (novecentos e quarenta e oito) dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 29/11/2022, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, no bairro Aviso, em Linhares-ES, foram apreendidos uma pedra de crack, um papelote de cocaína, R$ 1.399,00 em espécie, materiais típicos do tráfico (sacolas tipo chup-chup, balança de precisão, faca, tesoura) e uma munição calibre .32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se se aplica o princípio da consunção entre os crimes de tráfico e posse de munição; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena; e (v) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão suficientemente demonstradas por provas documentais (boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais) e testemunhais (depoimentos de policiais militares), que confirmam a apreensão de entorpecentes, utensílios para preparo e embalo de drogas, e considerável quantia em dinheiro.

A presença de instrumentos típicos do tráfico e a condição de reincidência do réu afastam a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e posse de munição, por inexistência de nexo de instrumentalidade ou destinação da munição à atividade de tráfico.

A revisão da dosimetria da pena é parcialmente acolhida, com a redução da pena-base do crime de tráfico para 06 anos de reclusão, diante da quantidade não expressiva de droga apreendida, mantendo-se o aumento, na segunda fase, pela reincidência.

Afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, por ausência de instrução probatória específica que demonstre a extensão do prejuízo social causado, sendo vedada a presunção do dano.

Compete ao juízo da Execução penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa e custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do acusado, fixando-a em 7 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, e para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004143-74.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO BELO DA COSTA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
GUSTAVO BELO DA COSTA
,

contra a sentença (id 15318212), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e posse ilegal de munição, de uso permitido
(art. 12, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 948 (novecentos e quarenta e oito) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 29 de novembro de 2022, policiais militares cumpriram um mandado de busca e apreensão (processo nº 0004056-21.2022.8.08.0030), na residência do réu localizada na Av. Guaçuí, no bairro Aviso, em Linhares-ES, oportunidade em que apreenderam, em cima de uma mesa, diversas sacolas de chup-chup, 01 (uma) faca, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) balança de precisão, e 01 (uma) munição de arma de fogo, calibre .32.

Descreve ainda a peça acusatória, que em um quarto foi apreendida a quantia de R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais), e 01 (uma) pedra de crack, e no banheiro, foi observada uma sacola de plástico dentro do vaso sanitário, tendo o cão farejador detectado a existência de drogas.

No veículo VW Santana, de propriedade do denunciado, foi encontrado 01 (um) papelote de cocaína.

Q
uanto ao pedido
de
absolvição
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 10/13), auto de apreensão (fls. 29), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 30), laudo de química forense (fls. 130), e laudo de exame pericial da munição (fls. 139/140).

A autoria também está demonstrada, pois o policial militar CASSIO DO CARMO PLASTER (mídia de fls. 148), em Juízo, narrou que cumpriu o mandado de busca e apreensão da residência do réu, tendo ele demorado a abrir a porta.

Disse que sobre a mesa, foram apreendidos diversos materiais para embalo de entorpecentes, bem como uma munição, e no quarto, foi localizada a quantia de R$ 1.398,00, e uma pedra de crack.

Descreveu também, que no banheiro foi encontrada uma sacola plástica dentro do vaso, dando a entender que o acusado havia dispensado drogas, e que no veículo, foi apreendido 01 (um) papelote de cocaína.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha JOELSON RODRIGUES ROCHA (mídia de fls. 148), também policial militar, confirmando todo o contexto fático descrito na denúncia.

No caso, embora pequena a quantia de entorpecentes, constato que na residência do acusado foram aprendidas sacolas de chup-chup, utilizadas para o embalo de drogas, além de uma balança de precisão, e elevada quantia em dinheiro (R$ 1.399,00).

Além disso, verifico que os policiais militares foram até a residência do réu cumprir um mandado de busca e apreensão, em razão do seu envolvimento com a traficância, sendo certo que ele possui vasto histórico criminal, conforme certidão de fls. 75-verso/76 inclusive, é reincidente específico (processo SEEU nº 200411-70.2020.8.08.0014), sendo certo que cumpria pena em regime aberto, quando da prática delitiva, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório.

De igual modo,
em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

I
ndo adiante,

no que se refere ao pedido de aplicação do princípio da consunção, tenho como inviável o seu reconhecimento.

Isto porque, embora a munição tenha sido apreendida no mesmo contexto fático dos entorpecentes, não houve comprovação de que ela fosse utilizada para assegurar a atividade do tráfico, a revelar que são condutas autônomas, inexistindo nexo finalístico, como já decidido pelo STJ, no HC n. 878.532/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

P
rosseguindo
, quanto ao pedido de redução da pena-base do delito de tráfico de drogas, fixada em 07 (sete) anos de reclusão, reputo adequada a negativação da baliza “culpabilidade”, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena no regime aberto, sendo a sua conduta altamente reprovável.

No entanto, entendo que a quantidade de drogas apreendidas (01 pedra de crack e 01 papelote de cocaína), não justificam a exasperação da reprimenda, com base no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Assim, aplicando a mesma fração adotada na sentença, reduzo a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide somente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), na fração de 1/6 (um sexto), devendo a reprimenda ser exasperada para 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, já que inexistem atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão do concurso material (art. 69, do CP), a pena definitiva será 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e 700 (setecentos) dias-multa.

Outrossim, deve ser mantido o regime fechado, n
os termos do art. 33, §2º, "b", do CP,
pois o réu é reincidente
.

E
m
relação ao pedido
, para que seja decotada a condenação do acusado, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, não houve instrução probatória específica para quantificar a extensão e a relevância do dano à sociedade, pela prática do crime de tráfico de drogas, não sendo possível, presumi-lo, como já decidido, também pelo STJ, no Recurso Especial n. 2.144.002/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/2/2025
, DJEN de 25/2/2025.

Por fim, a
defesa ainda requer
, a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, no entanto, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pedidos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado, fixando-a na forma acima estabelecida, e para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, devendo ser mantida a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.